Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-77.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. ART. 53, INCISO V, DO ECA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO ENTE DISTRITAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO No 421, DA SÚMULA DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA 1002, DO STF.
1. A Constituição Federal, nos arts. 6o e 205, garante o direito à educação, enquanto o seu art. 208, inciso IV, assegura a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças de até cinco (05) anos de idade.
2. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso II, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -, impõe ao Poder Público o dever de viabilizar o acesso dos infantes a creches e pré-escolas.
3. Em sessão realizada no dia 23/3/23, o Plenário do STF se posicionou sobre a matéria em debate, fixando as seguintes teses, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso (Tema 1002): “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”
4. Apelo do D. F. não provido. Apelo do autor provido.